Tribunal: TJMT
Processo: 1029077-85.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029077-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINALDO DE OLIVEIRA TOLEDO - CPF: 888.314.501-15 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029077-85.2022.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Edinaldo De Oliveira Toledo

Parte Recorrida(s):
Omni Financeira S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23.03.2023

Ordem na pauta: 09

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00

– MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PEDIDO DE DANO TEMPORAL REJEITADO

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os danos temporais estão inseridos nos danos morais, os quais, na hipótese, mostram-se suficientes para ressarcir eventual tempo despendido para a solução do caso.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e indeferiu o pedido de danos temporais.

Na hipótese, apenas o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da necessidade de majoração da indenização pelos danos morais sofridos e fixação de danos temporais pelo
desvio produtivo a que esteve sujeito com a situação narrada nos autos.

Contrarrazões apresentadas no id.

129907177.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral e fixação de dano temporal.

Quanto aos danos morais, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

No que se refere ao pedido de fixação de dano temporal pleiteado pelo recorrente, entendo que não há falar em tal condenação, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o consumidor desperdiçou tempo razoável para solucionar a celeuma.

Além disso, os danos temporais estão inseridos nos danos morais, os quais, na hipótese, mostram-se suficientes para ressarcir eventual tempo despendido para a solução do caso.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. (...).

3. (...).

4. Não há que se falar em pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos já estão inseridos nos danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012216-55.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE POSSUI NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. DANO TEMPORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

5. Quanto ao pedido de condenação por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que deve ser rejeitado, por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é suficiente para compensar o tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa.

(...)

(N.U 1017696-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Não há que se falar em condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

(N.U 1029048-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para:

Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

2.

Declarar a improcedência do pedido de fixação de danos temporais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023